Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-43.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Tempestividade verificada – Princípio da dialeticidade observado – Recurso da ré conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Lesão corporal – Trânsito em julgado da sentença criminal que atesta a materialidade e autoria do fato –– Indenização mantida no montante arbitrado em sentença – Valor fixado com razoabilidade – Ação procedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002678-43.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante CAMILA
ROBERTA CASANOVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA LUCIA
TONHONATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-43.2015.8.26.0681
2
VOTO No 51088
APELAÇÃO No 1002678-43.2015.8.26.0681 Louveira
APELANTE Camila Roberta Casanova
APELADA Maria Lucia Tonhonato
JUÍZA Camila Corbucci Monti Manzano
RECURSO
Tempestividade verificada
Princípio da
dialeticidade observado Recurso da ré conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Lesão corporal
Trânsito em julgado da sentença criminal que atesta a
materialidade e autoria do fato
Indenização mantida no
montante arbitrado em sentença
Valor fixado com
razoabilidade Ação procedente Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 304/307 em que foi julgada
procedente “ação de indenização por danos morais” (fls. 1) ajuizada por Maria Lucia
Tonhonato contra Camila Roberta Casanova “condenando a requerida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos na forma da Súmula 362, do STJ, acrescida de
juros legais de 1% ao mês a partir desta data” (fls. 287). Foram carreados a ré os ônus da
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 310/317), alegando que não há nos
autos prova de abalo moral sofrido pela autora, não podendo a lesão corporal leve ensejar a
fixação de indenização. Aduziu, também, que o valor fixado na sentença a título de
indenização por danos morais fora superior ao aceitável. Requereu, por fim, a
improcedência dos pedidos postos na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do valor a
título de indenização por danos morais. Oferecidas contrarrazões (fls. 330/333), com
alegação de intempestividade da apelação, foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Preliminarmente, não há que se falar em intempestividade. A sentença fora
publicada em 08/07/2019 (fls. 308/309), com início da contagem do prazo para
interposição do recurso em 15/07/2019, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais
no dia 09/07/2019 (feriado estadual) e nos dias 10, 11 e 12 pela instabilidade do sistema e-
SAJ, conforme certidão anexada pelo apelante (fls. 318). Nesse sentido, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-43.2015.8.26.0681
3
termo final para interposição da apelação em 02/08/2019, tempestivo o recurso interposto
em referida data.
No mérito, examinados os autos, é certo que a sentença combatida trouxe
adequada solução à questão em debate no que tange à responsabilização da ré pela agressão
sofrida pela autora.
Como observado pela Juíza de Direito, “Ficou demonstrado pelo laudo
pericial (fls. 12/15) que houve lesão corporal de natureza leve, sendo a descrição dada
como “Equimose periorbitária à esquerda associada à hemorragia conjuntival”/ A
requerida não contesta que não realizou as ofensas verbais em relação a requerente e
afirma outra versão sobre o ocorrido, porém a mesma não faz prova do que alega e o
Boletim de Ocorrência (fls. 40/41) não pode ser considerado prova dos fatos narrados
pela requerida, uma vez que se trata de declaração unilateral da própria./ Outrossim,
existe condenação da requerida no processo de no 0001411-53.2015.8.26.0681, em que a
sentença (fls. 285/286) julgou procedente a ação condenando a requerida por infração ao
disposto no artigo 129, caput do Código penal contra a requerente.” (fls. 305/306).
Não há dúvida nenhuma sobre a responsabilidade da ré perante o dano
causado a parte autora. Como informado na sentença, houve condenação transitada em
julgado da apelante em processo criminal pelos mesmos fatos narrados neste procedimento
(fls. 288). Assim, a existência da agressão é fato incontestável no âmbito civil, pois teve
sua materialidade e autoria reconhecidas na instância criminal.
Nada justifica, pois, a pretendida exclusão ou redução do quantum
indenizatório arbitrado na sentença. Os danos morais foram fixados em patamar razoável
para a repreensão da conduta violenta, bem como proporcional às circunstâncias do
conflito e o grau de culpa dos envolvidos.
Deve-se ter em mente que “À míngua de critérios objetivos seguros para a
fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência da equação compensação-
repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser suficiente tanto para compensar o
sofrimento da vítima (sem representar um enriquecimento sem causa em favor dela),
quando para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição de conduta culposa
futura” (Apelação Cível no 58.788-4 - São Paulo, 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Antônio Carlos Marcato, em
11/2/99). Bem assim, “A indenização, em caso de danos morais, não visa reparar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-43.2015.8.26.0681
4
sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que
amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do
dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou
mesmo a condição econômica das partes” (REsp. no 239.973 RN, 5a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Edson Vidigal, em 16/5/00, DJ de 12/6/00, pág. 129).
É, pois, irrepreensível a sentença.
Por fim, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em seu
percentual máximo, deixo de majorá-los, ante vedação expressa constante do artigo 85, §o
11 do Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator